Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. PAGAMENTO DO EXAME PELA SEGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar as rés a pagarem a autora o valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, e R$714,35 relativo ao reembolso dos serviços custeados pela autora.
2. Em suas razões recursais, a ré Unity alega que não tem qualquer ingerência com relação aos critérios de cobrança, inclusão, cancelamento ou exclusão de beneficiários. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado para a indenização.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id. 73705712.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 73705718).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. No caso em tela, a documentação carreada aos autos comprova os eventos descritos na petição inicial. Com efeito, consta que a empresa SERVIX anunciou aumento no plano de saúde e a possibilidade de migração para outra empresa, aproveitando as carências e eventual Cobertura Parcial Temporária já cumpridas no plano atual. Mas houve negativa de cobertura ao exame requisitado pela médica da autora, impondo-lhe arcar com os custos daquele. O art.7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, dispõem sobre a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que compõem a cadeia de fornecimento. Por isso, quem de qualquer forma aufere vantagem econômica por fazer parte de transações entre o consumidor e terceiros, participa da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder eventual ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao consumidor.
7. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
8. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
9. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Desse modo, é devida a restituição do valor pago pela consumidora.
10. Quanto aos danos morais nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é a desídia no atendimento à demanda do consumidor, impondo-lhe situação de estresse e sofrimento que desborda daquelas caracterizadas como vicissitudes do cotidiano.
11. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, "de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
12. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
13. No tocante ao quantum indenizatório, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.